Tribunal: CARF
Processo: 10120.731079/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731079/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
S & M COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO
DENTRO DO PRAZO.
Comprovada a ocorrência de erro de fato na regularização do débito, no prazo
previsto na legislação de regência, deve-se manter o contribuinte no SIMPLES
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-52.121, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731079/2012-53
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/GOI (ADE) no 696630 de fl. 03, expedido em 10 de
setembro de 2012, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 09/10/2012 (AR de fl. 22), a pessoa jurídica
interessada protocolizou em 05/11/2012 a manifestação de inconformidade de fl. 02,
alegando, em síntese, que parcelou na RFB e na PGFN alguns débitos e, quanto ao
débito da multa da DIRF do ano de 2010 recolheu.
Já a 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea ‘d’ do inciso II do
art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, da Resolução CGSN no 15, de 2007, é
cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Por outro
lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
com fundamento no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/GOI no 696630, 10 de setembro de 2012 (e-fls. 17).

%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

Em verdade, pela “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional”, de e-fls. 18, se depreende que a Recorrente foi excluída da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional em virtude de possuir débitos não previdenciários em cobrança
na PGFN e, também, o débito não previdenciário em cobrança na RFB referente à multa por
atraso na entrega da DIRF anual, código da receita 2170, período de apuração 03/2010, no valor
de R$ 200,00.
Houve o parcelamento dos débitos não previdenciários em cobrança na PGFN,
contudo, após o prazo para regularização o débito referente à multa por atraso na entrega da
DIRF anual ainda permanecia em aberto (e-fls. 27):

A esse respeito, assim restou consignado no acórdão de piso:
Cumpre esclarecer que o pagamento no valor de R$ 200,00, efetuado em 01/11/2012
(recolhimento de fl. 11), não quitou o mencionado débito da multa que resultou na
exclusão da empresa litigante do Simples Nacional, uma vez que o pagamento efetuado
não se refere ao período de apuração 03/2010, mas sim ao período de apuração
30/11/2012.
Ademais, registra-se que as telas de fls. 28 a 34 atestam que, a partir de uma nova opção
(código da solicitação no 00.05.50.03.67), a empresa teve indeferida por problemas
fiscais a sua solicitação de inclusão no Simples Nacional para o ano de 2013, em virtude
de o mencionado débito referente à multa por atraso na entrega da DIRF anual, período
de apuração 03/2010, encontrar-se ainda em aberto (tela de fl. 33).
Assim, observado que o débito referente à multa por atraso na entrega da DIRF anual,
código da receita 2170, período de apuração 03/2010, no valor de R$ 200,00, de fato,
ainda não havia sido regularizado após o prazo permitido pela legislação, correto o ato
de exclusão da empresa do Simples Nacional pelo ADE no 696630.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, a Recorrente esclareceu que incorreu
em erro de fato ao preencher o referido Darf de pagamento no valor de R$ 200,00 (código da
receita 2170) efetuado em 01/11/2012 (recolhimento de e-fls. 11), isso porque ela informou
erroneamente como período de apuração 30/11/2012, quando o correto seria 31/03/2010. As
imagens seguem reproduzidas:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

Contudo, a Recorrente só percebeu o equívoco ao ter indeferida sua solicitação de
inclusão no Simples Nacional para o ano de 2013, em virtude de o mencionado débito referente à
multa por atraso na entrega da DIRF anual, período de apuração 03/2010, encontrar-se ainda em
aberto. Imediatamente, procedeu ao Pedido de Retificação de Pagamento – Redarf corrigido o
erro de fato quanto ao período de apuração, conforme se denota às e-fls. 55 dos autos:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

Assim, uma vez comprovado o erro de fato a questão deve ser revista, já que
houve sua correção e o período de apuração 31/03/2010 foi corrigido mediante Redarf, é possível
considerar que os débitos motivadores do ato de exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional
foram regularizados.
Vale ressaltar que a administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Neste caso cabe a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro
de 2014, que determina:
Conclusão 81.
Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos
incisos I, VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine,
aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de
fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.731079/2012-53

b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
Portanto, nos termos Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014
identificado, comprovado e retificado o erro de fato em questão, a decisão recorrida deve ser
reformada com a manutenção da Recorrente no SIMPLES Nacional em relação ao ano-
calendário de 2013.
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital